Tribunal: TJPA
Processo: 0014412-66.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014412-66.2019.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS REIMAO LAVAREDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 33, C/C ARTIGO 40, V, DA LEI 11.343/2006 – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTOS) DIAS MULTA – PUGNA PRELIMINARMENTE PELA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – Rejeição.
Apelante reincidente, tornando correta a fixação no regime mais gravoso.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Procedência.
Deve ser reconhecida, nos termos da Súmula 545, do STJ, reduzindo a pena em 06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias multa, sobre os 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, aplicados na pena base, restando a ser cumprida em 06 (seis) anos de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias multa. Mantenho, ainda, o aumento de pena de 1/6, referente ao artigo 40, V, do CP, restando a pena a ser cumprida em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias multa, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do artigo 33, §3°, do CP, em virtude da reincidência.
DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – Ocorrência.
De igual forma, o pedido de alteração da pena de multa foi realizado, restando-a em 630 (seiscentos e trinta) dias multa.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MATHEUS REIMÃO LAVAREDA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 33, c/c artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela readequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Pleiteia ainda, o reconhecimento da confissão espontânea, bem como a diminuição da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito pelo parcial provimento, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela readequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, no entanto, não há como ser concedido, visto que o magistrado fixou em regime mais gravoso, considerando a reincidência do apelante, comprovada na Certidão Judicial (fls. 236), confirmada por esta relatora consoante pesquisa no Sistema LIBRA, constando o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo n° 0000021-43.2018.8.14.0401, razão pela qual deve ser mantido, por ausência de ilegalidade. Nesse sentido: “(...) 2. A reincidência é motivo idôneo para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (Súmula n. 269 do STJ). (...)” (AgRg no AREsp 1724849/SE, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Por outro lado, a detração para fins de alteração de regime prisional, é matéria afeta ao juízo da execução, consoante jurisprudência já sedimentada.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO –
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
–
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Por outro lado, verifica-se dos autos, que o magistrado utilizou a confissão para embasar a condenação do apelante:
“(...) A autoria delitiva também figura isenta de dúvidas, destacando-se o interrogatório do acusado em juízo, ocasião em que confessa a prática delitiva, alterando a versão do fato narrado na denúncia.”.
Dessa forma, nos termos da Súmula 545, do STJ, reconhecendo a confissão, ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para a formação da convicção do julgador, deve ser reconhecida como atenuante de pena.

Assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 06 (seis) meses e 60 (sessenta) dias multa, sobre os 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, aplicados na pena base, restando a ser cumprida nessa fase em 06 (seis) anos de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias multa.

Mantenho, ainda, o aumento de pena de 1/6, referente ao artigo 40, V, do CP, restando a pena a ser cumprida em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias multa, a ser cumprida no regime fechado, nos termos do artigo 33, §3°, do CP, em virtude da reincidência, como anteriormente mencionado.

De igual forma, o pedido de alteração da pena de multa foi realizado, restando-a em 630 (seiscentos e trinta) dias multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, reduzindo tanto a pena privativa de liberdade, quanto a de multa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 15/12/2022